Tribunal: TJSP
Processo: 1000811-06.2019.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Invalidação de Arrematação e reparação dos danos suportados – Demonstrado vício no edital que precedeu a hasta pública – Ausência de informação de que o veículo se trata de sucata e que não poderia ser regularizado junto ao órgão de trânsito por se tratar de clone/dublê – Danos efetivamente comprovados que devem ser ressarcidos – Inteligência do disposto no artigo 903, §1o, inciso I do Código

Ementa:
Invalidação de Arrematação e reparação dos danos suportados – Demonstrado vício no edital que precedeu a hasta pública – Ausência de informação de que o veículo se trata de sucata e que não poderia ser regularizado junto ao órgão de trânsito por se tratar de clone/dublê – Danos efetivamente comprovados que devem ser ressarcidos – Inteligência do disposto no artigo 903, §1o, inciso I do Código de Processo Civil – Correção monetária e juros de mora fixados em conformidade com as teses fixadas no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000811-06.2019.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante REGINALDO
CASSIO FERNANDES BELO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-06.2019.8.26.0283 -Voto no 19803
2
VOTO No 19803
APELAÇÃO CÍVEL No 1000811-06.2019.8.26.0283 ITIRAPINA
APELANTE: REGINALDO CASSIO FERNANDES BELO
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Leonardo Christiano Melo
Invalidação de Arrematação e reparação dos danos suportados
Demonstrado vício no edital que precedeu a hasta pública
Ausência de informação de que o veículo se trata de sucata e
que não poderia ser regularizado junto ao órgão de trânsito por
se tratar de clone/dublê Danos efetivamente comprovados
que devem ser ressarcidos Inteligência do disposto no artigo
903, §1o, inciso I do Código de Processo Civil Correção
monetária e juros de mora fixados em conformidade com as
teses fixadas no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e no REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905) Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação proposta por Reginaldo Cassio
Fernandes Belo em face da Fazenda do Estado de São Paulo na qual postula a
nulidade do ato de arrematação do veículo Fiat/Punto Essence 1.6, placas FFT-5347,
chassi 9BD11812ED1231693, Renavam 496116746, ano 2012, modelo 2013, cor prata,
flex, por meio de alienação eletrônica no leilão judicial ocorrido em 29 de março de
2018, uma vez que foi impedido de transferir o automóvel para seu nome em razão de
pendências existentes sobre o veículo que não constaram do edital da hasta pública.
Pleiteia a devolução do valor de R$ 19.730,59 (dezenove mil setecentos e trinta reais e
cinquenta e nove centavos), acrescido de correção monetária e juros, desde o seu
desembolso.
A r. sentença julgou improcedente o pedido e condenou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-06.2019.8.26.0283 -Voto no 19803
3
autor no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o do
Código de Processo Civil (f. 66/69).
Inconformado apela o autor na busca da inversão do
julgado. Sustenta que o ato danoso não decorre do exercício da função jurisdicional
típica, mas em razão do leilão judicial ter induzido os pretendentes a erro, já que não foi
informado que o veículo se tratava de sucata, mas sim de que não possuía pendências
junto ao órgão de trânsito. Afirma que a informação quanto ao estado de sucateamento
do veículo e as pendências que inviabilizaram a regularização da documentação para
circulação do veículo deveriam ter sido previamente informadas, bem como que os
leiloeiros são responsáveis pelas corretas informações a respeito do estado e qualidade
dos objetos levados a hasta pública, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no
caso couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa (artigo 23 do Decreto no
21.981/32).
Recurso processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Trata-se de ação anulatória de arrematação judicial
decorrente da hasta pública eletrônica do veículo Fiat/Punto Essence 1.6, placas
FFT-5347, chassi 9BD11812ED1231693, Renavam 496116746, ano 2012, modelo
2013, cor prata, flex, finalizada na data de 29 de março de 2018.
Afirma o autor, ora apelante, que após o recebimento do
bem tomou todas as providências com relação à manutenção do veículo, porém não
logrou êxito em regularizar a documentação do automóvel para o seu nome, uma vez
que se tratava de veículo dublê/clone de outro regular já existente no banco de dados da
autoridade de trânsito.
Sustenta que não constou do edital do leilão judicial
eletrônico a informação de que o veículo apenas poderia ser utilizado como sucata e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-06.2019.8.26.0283 -Voto no 19803
4
não poderia ser regularizado junto ao departamento de trânsito para uso regular.
Na hasta pública devem ser obedecidas as regras contidas
nos artigos 886 e seguintes do Código de Processo Civil, e no que se refere ao edital que
precede o leilão, dentre outros requisitos necessários, devem ser observados os
requisitos estabelecidos nos incisos I e VI do artigo 886 do CPC no sentido de que:
Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que
conterá:
I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e,
tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à
matrícula e aos registros;
(...)
VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente
sobre os bens a serem leiloados”.
Constata-se que o edital relativo ao veículo em tela (f.
21/22) nada dispõe a respeito do fato de que o veículo se tratava de sucata, que não
poderia ser objeto de uso regular, tampouco regularizado junto ao órgão de trânsito, ao
contrário, há menção expressa de que “em consulta ao site do Detran dia 06/02/2018,
nada consta” (f. 22).
Tem-se, portanto, que a descrição do bem não condiz com
a real situação do veículo leiloado, sendo que a informação no sentido de que nada
constava junto ao Detran com relação ao automóvel, passou aos interessados que
possuíam interesse na arrematação do veículo a uma errônea possibilidade de que se
tratava de bem sujeito a uso regular com a efetiva regularização, tanto que o automóvel
foi arrematado pelo valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil quatrocentos reais), quantia
que, conforme informado pelo leiloeiro oficial, correspondeu a 960% (novecentos e
sessenta por cento) do valor de avaliação (f. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-06.2019.8.26.0283 -Voto no 19803
5
Não há como se admitir que a mera informação de que o
veículo foi avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), deveria servir como alerta
para o apelante supor que se tratava de sucata, já que nos termos dos incisos I e IV do
artigo 886 do CPC o edital deve expressamente descrever as reais características do bem
e também a existência de ônus.
Com
relação
à
possibilidade
de
invalidação
da
arrematação em razão de vícios contidos no edital, destacam-se os argumentos
expressos no julgamento, em 14.05.2014, do Agravo de Instrumento no
2051200-61.2013.8.26.0000, pela Colenda 26a Câmara de Direito Privado, Relator o
Eminente Desembargador Vianna Cotrim, nos seguintes termos:
“Destarte, verifica-se que o bem leiloado não corresponde
àquele
regularmente
penhorado,
não
podendo
subsistir
a
arrematação porque em evidentemente eivada de vício.
Em outras palavras, o bem que foi avaliado e levado às hastas
públicas não coincide com aquele objeto da penhora, maculando
completamente o edital e todos os atos posteriores, nos quais se
incluem, obviamente, a arrematação efetivada pelo agravante”.
No mesmo sentido são os julgados deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
Agravo de instrumento. Nulidade de arrematação.
Vícios do bem não descritos em edital. Arrematação
anulada.
Agravo
de
instrumento.
Estado
de
conservação do bem que não correspondia ao descrito
em edital. Vício que invalida a arrematação nos termos
do art. 903, §5o, I, do CPC. Decisão mantida. Recurso
desprovido. (TJSP - 21a Câmara de Direito Privado
AI no 2222773-60.2019.8.26.0000 Rel. Des. Virgilio de
Oliveira Junior j. 18/12/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-06.2019.8.26.0283 -Voto no 19803
6
COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PEDIDO DE
NULIDADE DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO
INDEFERIDO

AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR
FIDUCIÁRIO

NULIDADE RECONHECIDA INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 698 DO CPC DE 1973
VÍCIO NO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NÃO DESCRITA NO EDITAL

ANULAÇÃO DA HASTA PÚBLICA REALIZADA -
RECURSO PROVIDO. (TJSP - 28a Câmara de Direito
Privado AI no 2036916-43.2016.8.26.0000 Rel. Des.
Cesar Luiz de Almeida j. 28/03/2017)
Desse modo, a falta ou incorreção de informação relevante
com relação ao real estado do veículo ou a sua possibilidade de uso, que, nos termos da
lei de regência, deve ser prévia, correta e suficientemente informada aos interessados na
hasta pública, impõe o reconhecimento do vício da arrematação.
A invalidação da arrematação é declarada nos termos do
artigo 903, §1o, inciso I do CPC1, que assegura a possibilidade de reparação pelos
prejuízos sofridos, o que deve ser comprovado pelo interessado:
(...)
2. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, o art. 686 do
CPC/73, replicado no art. 886 do CPC/2015, possui natureza
procedimental, por isso que eventual inobservância dos elementos ali
indicados configura nulidade apenas relativa, a qual demanda a
comprovação de prejuízo por parte do devedor. Precedentes: AgRg
nos EDcl no REsp 1.144.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 03/12/2013; e REsp
1 Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a
arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os
embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação
pelos prejuízos sofridos.
(...)
§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:
(...)
I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-06.2019.8.26.0283 -Voto no 19803
7
520.039/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 21/09/2004, DJ 29/11/2004, p. 281”. (REsp 1750685/PB,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/06/2020, DJe
01/07/2020)
E no caso concreto há efetiva demonstração dos prejuízos
suportados pelo autor, que arrematou veículo em hasta pública acreditando, nos termos
do edital publicado, que poderia fazer uso regular do bem, o que foi obstado pela
autoridade de trânsito em razão de se tratar de clone/dublê de outro automóvel.
A reparação dos danos há que se dar nos termos em que
demonstrada e comprovada nos autos, conforme descrito na planilha de f. 09, posto que
demonstrados os gastos despendidos com a arrematação e a comissão do leiloeiro (f.
12/13), bem como com os reparos necessários para regularização do automóvel junto ao
Detran (f. 23/24), razão pela qual o montante a ser ressarcido ao autor é de R$
17.372,50 (dezessete mil trezentos e setenta e dois e cinquenta centavos.
Sobre tal montante deverão incidir a correção monetária,
desde a data de cada desembolso, nos termos da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal
de Justiça, e os juros de mora, desde a citação, nos termos do índice aplicado às
cadernetas de poupança, em conformidade com as teses fixadas pelo Colendo Supremo
Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810) e pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905).
Deverá a Fazenda do Estado, em prazo a ser fixado pelo
Juízo da Execução e não superior a 30 (trinta) dias, indicar unidade administrativa para
entrega do veículo/sucata, sob de pena de ser facultado ao autor se desfazer do
automóvel da forma como bem entender e sem necessidade de prestação de contas. No
caso de, indicada a unidade administrativa no prazo assinalado, não ser mais viável a
devolução do bem em razão do tempo decorrido, o valor de R$ 1.500,00 (mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-06.2019.8.26.0283 -Voto no 19803
8
quinhentos reais) relativo à avaliação da sucata no leilão, deve ser abatido do montante
indenizatório ora fixado.
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para,
nos termos do disposto no artigo 903, §1o, inciso I do CPC, declarar a invalidação da
arrematação
do veículo
Fiat/Punto
Essence
1.6,
placas
FFT-5347, chassi
9BD11812ED1231693, Renavam 496116746, ano 2012, modelo 2013, cor prata, flex,
bem como determinar a reparação dos danos suportados pelo autor no montante de R$
17.372,50 (dezessete mil trezentos e setenta e dois e cinquenta centavos), que deverá ser
acrescido de correção monetária e juros de mora nos termos das teses fixadas no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905).
Em razão da sucumbência arcará a ré com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados de forma
equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), já consideradas as fases de conhecimento e
recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
O caso é, assim, de dar provimento ao recurso interposto
por Sebastião Roberto da Silva nos autos da ação movida em face da Fazenda do
Estado de São Paulo (Processo no 1000811-06.2019.8.26.0283 Vara Única da
Comarca de Itirapina, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do julgamento: deram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator